Tribunal: TCU
Processo: 037.202/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Prefeitura Municipal, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Mossoró/RN, no ano de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Mossoró/RN, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o Município de Mossoró/RN efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrências indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontadas as parcelas indicadas como créditos: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Débito/Crédito 26/01/2012 947.368,00 D 07/06/2016 46.475,55 C 08/06/2016 46.030,46 C 29/07/2016 46.202,62 C 31/08/2016 47.560,45 C 29/09/2016 48.114,16 C 31/10/2016 48.619,46 C 30/11/2016 49.097,36 C 29/12/2016 49.097,36 C 31/01/2017 46.030,46 C 23/02/2017 45.564,71 C 31/03/2017 46.030,46 C 14/09/2017 46.030,46 C 14/09/2017 46.030,46 C 14/09/2017 46.030,46 C 14/09/2017 46.030,46 C 02/07/2018 46.030,46 C 02/07/2018 46.030,46 C 02/07/2018 46.030,46 C 02/07/2018 45.564,71 C 02/07/2018 46.030,46 C 02/07/2018 46.030,46 C 02/07/2018 46.030,46 C 02/10/2018 49.209,57 C 9.3. dar ciência ao Município de Mossoró/RN de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.